Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser proporcionais aos recursos de cada um.

3. A revisão da obrigação alimentícia exige prova de fato novo, que provoque a alteração da capacidade financeira de uma das partes (art. 1.699 do CC).

4. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada, impõe-se a manutenção da sentença.

5. Apelação não provida. Unânime.